Tribunal: STF
Processo: RE 482411
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 280 DO STF. VANTAGEM INCORPORADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, RESPEITADA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. PRECEDENTES. 


I – Tratando-se de matéria declarada inconstitucional pelo STF, a ofensa à Constituição ocorreu de forma direta. Não incidência da Súmula 280 do STF. 




II - Estabilidade financeira: inexistência de direito adquirido de servidores ativos e inativos à permanência do regime legal de reajuste de vantagem. Precedentes. 




III – O servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico de reajuste de vantagem funcional incorporada. Precedentes. 




IV – Incumbe ao recorrente o deve de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 283 do STF. Precedentes. 




V – Agravo regimental improvido.